Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0735273-27.2023.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado ROSINETE COSTA GARCIA, MARIO LUCIO DA COSTA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos principais (ID 146703427). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator